Tribunal: TJMT
Processo: 1003336-25.2022.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003336-25.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DALVA VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 068.132.363-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSILENE VIEIRA - CPF: 744.393.832-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA DALVA VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 068.132.363-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE VIEIRA - CPF: 744.393.832-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MARIA DALVA VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 068.132.363-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida em ação cominatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Dalva Vieira da Conceição. 2.
A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado e o Município à obrigação de fazer, com fixação de honorários advocatícios apenas contra o Município (10% do valor da causa), e afastando a verba em relação ao Estado.

II. Questão em discussão
:

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se subsiste interesse processual diante de medidas administrativas em curso;

(
ii
) saber se o Município de Alta Floresta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (
iii
) saber se a condenação a tratamentos genéricos viola o art. 324 do CPC; (
iv
) saber se a Defensoria Pública faz jus a honorários advocatícios e qual critério deve ser adotado para sua fixação.

III. Razões de decidir
:

4. Reconhecida a existência de interesse de agir, diante da urgência do quadro clínico e da insuficiência das medidas administrativas então adotadas.

5. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva do Município, por força da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF).

6. Reformada parcialmente a sentença para delimitar a obrigação de fazer exclusivamente àquilo que foi comprovado nos autos: avaliação psiquiátrica com transporte compatível, autorizada sua realização na rede privada apenas em caso de indisponibilidade na rede pública.

7. Reconhecido o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.002/STF, fixados por equidade, em R$ 3.000,00, conforme o Tema 1.313/STJ.

8. A verba honorária deve ser suportada solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Recurso do Município de Alta Floresta parcialmente provido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento:

“1. A urgência do quadro clínico e a ineficácia da atuação administrativa conferem interesse de agir à parte que busca tutela jurisdicional em matéria de saúde.
2. O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo em ação de saúde, por força da responsabilidade solidária entre os entes federativos, independentemente da repartição administrativa de competências.
3. A obrigação imposta ao ente público em ações de saúde deve observar os limites da causa de pedir e da prova, sendo inválida a condenação genérica desvinculada de prescrição médica ou comprovação de indisponibilidade. 4. A Defensoria Pública faz jus à verba honorária mesmo quando litiga
contra ente
federativo ao qual se vincula, sendo os honorários fixados por equidade e destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional (Temas 1.002/STF e 1.313/STJ).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II, 30, VII, 196, 198; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 219, 324, § 1º; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e, de outro, pelo Município de Alta Floresta, contra sentença proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº 1003336-25.2022.8.11.0007, ajuizada por Maria Dalva Vieira da Conceição em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta. Na origem, a autora buscou transferência imediata para unidade com médico psiquiatra, com transporte compatível e assegura­ção dos demais procedimentos necessários, inclusive na rede privada em caso de indisponibilidade na rede pública (tutela deferida), tendo o Juízo julgado procedente o pedido, no capítulo de sucumbência, houve condenação do Município em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, enquanto não arbitrados honorários contra o Estado em favor da Defensoria.

Irresignada exclusivamente quanto aos honorários, a Defensoria Pública interpôs apelação. Nas razões, afirma que a sentença “deixou de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta em honorários sucumbenciais” e pleiteia o arbitramento em favor da Instituição, com destinação ao fundo próprio, invocando, entre outros fundamentos, a LC 80/1994 e a jurisprudência que reputa superada a orientação restritiva, bem como a solidariedade dos réus. Preliminarmente, afirma a tempestividade, à vista da intimação em 21/11/2022 e da contagem em dobro (art. 128, I, LC 80/94) e em dias úteis (art. 219 do CPC). Requer o provimento do recurso para condenar Estado e Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões à apelação da Defensoria, pugnando pelo não provimento. Em síntese, sustenta a impossibilidade de honorários em favor da Defensoria quando atue contra o próprio ente ao qual pertence, com base na Súmula 421 do STJ, bem como no entendimento de que a EC 80/2014 teria afastado a percepção de honorários pela Instituição em tais hipóteses; colaciona precedentes do TJMT e requer a manutenção da sentença nesse ponto.

O Município de Alta Floresta não ofertou contrarrazões de mérito à apelação da Defensoria, tendo se limitado, em manifestação própria, a registrar ciência do recurso e informar a existência de apelação de sua iniciativa atacando, dentre outros pontos, o capítulo dos honorários que lhe fora imposto, razão pela qual deixou de contrarrazoar aquela insurgência.

De seu turno, o Município de Alta Floresta também interpôs apelação própria. Em preliminares, argui: (i) falta de interesse de agir (ausência de pretensão resistida e existência de trâmite administrativo em curso, com consulta psiquiátrica já agendada e logística de transporte providenciada, além de inserção da paciente em lista de espera para o Hospital Adauto Botelho); e (
ii
) ilegitimidade passiva municipal, ao argumento de que a consulta/atendimento psiquiátrico se enquadraria em média/alta complexidade, cuja gestão/custeio incumbiriam ao Estado, devendo-se, por isso, extinguir o feito em relação ao Município (art. 485, VI, do CPC) ou, subsidiariamente, redirecionar o cumprimento da obrigação ao ente estadual. No mérito, alega: (a) violação à isonomia e universalidade do SUS por suposta “furada de fila”, sustentando que decisões judiciais não podem privilegiar um paciente em detrimento de outros; (b) insuficiência de prova técnica para impor obrigações além da avaliação/consulta psiquiátrica, postulando a necessidade de perícia oficial e a demonstração de inexistência de alternativa terapêutica na rede pública; (c) indevida generalidade do pedido, reputando genéricos pedidos do tipo “demais tratamentos necessários”, em afronta ao art. 324 do CPC. Invoca os Enunciados 8 e 60 da II Jornada de Direito da Saúde/CNJ para defender que, embora haja responsabilidade solidária, o direcionamento inicial do cumprimento e de eventuais bloqueios deve recair sobre o Estado. Ao final, pede: anulação da sentença por ilegitimidade, ou, se o Tribunal entender maduro, extinção sem mérito com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC; subsidiariamente, improcedência em face do Município; sucessivamente, redirecionamento do cumprimento ao Estado; e, em qualquer caso, o afastamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao apelo do Município, requerendo o desprovimento. Defende a responsabilidade solidária dos entes federados pela efetivação do direito à saúde, com base constitucional e infraconstitucional; sustenta que regras administrativas de repartição de competências do SUS não afastam a legitimidade do Município no polo passivo, servindo, quando muito, para direcionamento do cumprimento e eventual regresso entre entes. Rechaça a preliminar de ausência de interesse de agir, ante a urgência e a necessidade de tutela imediata do direito à saúde; e afirma estar comprovada a necessidade do atendimento e dos procedimentos indicados por profissional habilitado. Também pondera que os Enunciados 8 e 60/CNJ têm caráter interpretativo e não vinculante, não autorizando exclusão do Município da obrigação. Pede a manutenção integral da sentença.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso do Município. Afirma que, à luz do Tema 793 do STF, a solidariedade não impede o direcionamento do cumprimento conforme as regras do SUS e pactuações intergestores, mas não autoriza a exclusão do Município do polo passivo por ilegitimidade quando já integrado à lide. Defende que o direcionamento serve (i) para indicar o responsável primário dentro da cadeia do SUS quando este já for parte; (
ii
) para incluir o ente responsável, se ainda ausente; e (
iii
) para resguardar ressarcimento entre entes. Sustenta, pois, a manutenção da condenação solidária e a rejeição das preliminares, sem prejuízo de que a execução se dirija primeiramente ao ente responsável segundo a repartição administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação superveniente, opinou pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, restando, por consequência, prejudicada a análise do recurso interposto pela Defensoria Pública (Id 164287176
).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a dois recursos de apelação manejados, respectivamente, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1003336-25.2022.8.11.0007, que: (i) julgou procedente o pedido para confirmar a liminar e assegurar à autora avaliação/atendimento por médico psiquiatra, com transporte compatível e a realização dos demais procedimentos necessários, inclusive na rede privada em caso de indisponibilidade na rede pública; (
ii
)
isendeu
os réus de custas (Lei Estadual n.º 7.603/2001, art. 3º, I); (
iii
) afastou honorários em favor da Defensoria Pública quanto ao Estado (à luz da Súmula 421/STJ); e (
iv
) condenou o Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 3º, I).

A Defensoria Pública apelou exclusivamente quanto aos honorários, pleiteando arbitramento em seu favor, com destinação ao fundo institucional, afirmando tempestividade (intimação em 21/11/2022, prazo em dobro – LC 80/1994, art. 128, I – e contagem em dias úteis – CPC, art. 219). O Estado
contrarrazou
, pugnando pela manutenção do não arbitramento contra si (Súmula 421/STJ). O Município apenas registrou ciência e informou ter interposto apelação própria
.

O Município, em seu apelo, suscitou preliminares de (a) falta de interesse de agir (ausência de pretensão resistida; trâmite administrativo em curso, com agendamento e transporte providenciados; inclusão em lista de espera) e (b) ilegitimidade passiva (tratamento enquadrado em média/alta complexidade, de competência estadual). No mérito, alegou: (c) violação à isonomia/universalidade do SUS por “furar a fila”; (d) insuficiência de prova técnica (defendendo necessidade de perícia oficial e demonstração de inexistência de alternativa terapêutica pública); (e) pedido genérico (CPC, art. 324) e (f) necessidade de direcionamento do cumprimento ao Estado (Enunciados 8 e 60/CNJ). Requereu, ao final, a anulação/extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade (CPC, art. 485, VI) ou, subsidiariamente, improcedência em face do Município; sucessivamente, redirecionamento ao Estado; e, em qualquer hipótese, afastamento de honorários
em favor da Defensoria.

De início, cumpre registrar que, embora tenha sido determinada a suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 7/TJMT, a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata. Por conseguinte, não subsiste a necessidade de manutenção da suspensão processual.

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Nessa linha, este Tribunal tem reiteradamente reconhecido a aplicação imediata do referido tema, afastando a alegação de suspensão automática e impondo a fixação equitativa da verba honorária, conforme o precedente a seguir transcrito:

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025. (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)

Diante da tese firmada pelo STJ, afasto o sobrestamento do feito e determino o prosseguimento do julgamento.

Superadas essas notas, passo ao exame.

I. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Alega o Município de Alta Floresta inexistir interesse processual porquanto a autora já se encontrava em fila regulatória, com consulta em psiquiatria agendada e transporte providenciado.

Todavia, os autos evidenciam internação no Hospital Regional Albert Sabin, diagnóstico de transtornos psicóticos agudos e transitórios (CID F23) e parecer técnico do NAT pela urgência de avaliação por médico psiquiatra em leito clínico, com transferência imediata ao Hospital Adauto Botelho, quadro que motivou a tutela liminar para translado em 12 horas com transporte compatível.

Em tal contexto, a tutela jurisdicional mostra-se necessária e útil para evitar
d
ano

grave e risco ao resultado útil do processo, sendo juridicamente inadequado exigir que a parte permaneça indefinidamente à espera quando a demora administrativa se revela incompatível com a preservação da saúde e da vida, em consonância com o direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal) e os pressupostos da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Diante disso, constata-se a presença do interesse de agir da autora-apelada, haja vista que, ante a pretensão resistida dos entes responsáveis pela assistência à saúde, não resta outro caminho a não ser procurar obter a tutela jurisdicional.

II. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

Alega o Município a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, por entender que o atendimento pretendido — avaliação/tratamento psiquiátrico com eventual internação — insere-se na média/alta complexidade, cuja gestão/custeio incumbiria ao Estado de Mato Grosso. Pede, assim, a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) ou, subsidiariamente, o redirecionamento
do cumprimento exclusivamente ao ente estadual, com base, ainda, nos Enunciados 8 e 60 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ.

Nesse ponto, à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

“Art. 23, II, da Constituição Federal. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.”

“Art. 196 da Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, ao julgar o Tema 793, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que:

“Tema 793/STF (tese). Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Dos autos se extrai que a pretensão da autora
dirige-se
à efetivação de direito
prestacional
em saúde — avaliação por psiquiatra e medidas correlatas necessárias —, cuja tutela constitucional repousa na competência comum dos entes federados e na responsabilidade solidária pela execução das políticas públicas sanitárias.

A propósito,
conforme mencionado acima,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou a tese segundo a qual todos os entes podem ser demandados conjunta ou separadamente, incumbindo ao juiz, no plano executivo, direcionar o cumprimento conforme a regionalização e hierarquização do SUS e determinar ressarcimento
a quem suportar o ônus financeiro.

Assim, a repartição administrativa de encargos não descaracteriza a legitimidade ad causam do Município quando ele já integra a lide; o que se ajusta, à luz da orientação vinculante, é a forma de cumprimento (quem deve cumprir primeiro e em que extensão), preservando-se a solidariedade para garantia do resultado útil e a via regressiva entre os entes.

Diante desse arcabouço, a alegação de ilegitimidade não se sustenta: mantém-se o Município no polo passivo, remetendo-se ao mérito a definição do direcionamento preferencial do cumprimento ao Estado. Conclui-se, portanto, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

III. MÉRITO

No que tange ao mérito recursal, alega o Município a inexistência de demonstração quanto à real necessidade do tratamento médico requerido
.
Tal argumentação, contudo, não se sustenta diante do acervo probatório coligido aos autos.

Conforme amplamente demonstrado, constam dos autos não apenas o prontuário clínico da paciente, mas também parecer técnico exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), datado de 08/08/2022, no qual se atestou que a autora
encontrava-se
internada há oito dias no Hospital Regional Albert Sabin, em Alta Floresta, portadora de transtornos psicóticos agudos e transitórios (CID F23). O referido laudo técnico apontou, com a urgência que o caso impõe, a necessidade de imediata avaliação psiquiátrica, recomendando expressamente a transferência hospitalar com a devida adequação ao estado clínico da paciente.

Assim, devidamente demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a urgência da intervenção terapêutica, revela-se infundada a tese de ausência de prova.

No tocante à suposta genericidade do pedido e da sentença, observa-se que a tutela de urgência, posteriormente confirmada em sentença, determinou aos entes públicos a adoção, no exíguo prazo de 12 (doze) horas, das providências necessárias ao translado da paciente para unidade hospitalar dotada de médico psiquiatra, mediante transporte compatível, a fim de viabilizar a avaliação especializada, bem como autorizou o custeio dos demais tratamentos que se fizessem necessários para o restabelecimento da saúde da autora, inclusive, se for o caso, na rede privada, quando inexistente o atendimento na rede pública.

Embora o art. 324 do CPC admita, excepcionalmente, a formulação de pedido genérico, a situação ora examinada não
se
subsume
às hipóteses do § 1º do referido dispositivo, como se observa:

“Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I -
nas
ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II -
quando
não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.”

Ademais, impende destacar que o art. 492 do mesmo diploma processual veda expressamente ao julgador a prolação de sentença extra ou ultra petita, vedando, portanto, que se imponha condenação em quantidade superior ou em objeto diverso daquele efetivamente pleiteado:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

Nos autos, o que se comprovou, parecer do NAT e prontuário, foi: (i) internação no Hospital Regional Albert Sabin; (ii) diagnóstico de transtornos psicóticos agudos e transitórios (CID F23); (
iii
) urgência de avaliação por médico psiquiatra em leito clínico; (
iv
) transferência imediata com transporte compatível.
Nada, além disso
foi demonstrado de modo específico.

Assim, a extensão genérica da condenação “
demais tratamentos que se fizerem necessários”
, com custeio amplo e abstrato inclusive na rede privada desborda da correlação entre a causa de pedir e o pedido, e compromete a segurança jurídica, por projetar obrigação prospectiva e ilimitada, sem prescrição específica ou prova de indisponibilidade concreta no SUS. Nessa quadra, não se aplica a exceção do art. 324, § 1º, II, do CPC: não é que impossível determinar, desde logo, as consequências do fato; é que se pretende impor obrigação sem lastro probatório individualizado, diversa das situações em que se admitem ajustes pontuais e justificados do tratamento mediante prescrição superveniente.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido que o deferimento de pedidos genéricos em ações de saúde afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de dificultar o planejamento orçamentário dos entes federativos, justamente porque cria obrigação ilimitada e abstrata:

“CASO EM EXAME (1) Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Emília Conceição Ferreira de Souza contra o Município de Nova Friburgo e o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, em razão da perda superveniente do objeto, diante da realização da cirurgia de implante de marcapasso cardíaco requerida na inicial. A autora alegou que o pedido incluía, além da cirurgia, o fornecimento de medicamentos, exames e tratamentos complementares. A sentença fixou honorários sucumbenciais em R$ 500,00, por
equidade .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO (2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por perda superveniente do objeto era cabível, à luz da alegação de existência de pedidos acessórios genéricos; (
ii
) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. RAZÕES DE DECIDIR (3) A realização da cirurgia de implante de marcapasso, objeto central e delimitado da demanda, caracteriza a perda superveniente do objeto, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
(4) O pedido genérico de fornecimento de tratamentos, exames e medicamentos futuros, sem prescrição médica específica ou qualquer elemento de prova nos autos, configura pretensão abstrata e incerta, não amparada nas hipóteses excepcionais previstas no
art
. 324, § 1º, do CPC; (5) A jurisprudência consolidada do STJ e do TJRJ veda a concessão de pedidos genéricos e indeterminados em ações de saúde, por afrontarem os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, além de comprometerem o planejamento da política pública de saúde;
(6) A fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 500,00, está de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, sendo aplicável a demandas de direito à saúde cujo proveito econômico é inestimável, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.313 dos recursos repetitivos. DISPOSITIVO E TESE (7) Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: (8) A realização do procedimento médico requerido na inicial configura perda superveniente do objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; (9)
O pedido genérico de fornecimento de tratamentos, medicamentos e exames futuros, sem amparo médico ou probatório, não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam pedido genérico, conforme o art. 324, § 1º, do CPC;
(10) Nas demandas em que se pleiteia o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, independentemente do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1 .313 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10; 324, § 1º; 485,
VI .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL, Rel.
Min .
Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025, Tema 1 .313; TJRJ, Apelação Cível 0801640-83.2023.8.19 .0037, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 31 .07.2025; TJRJ, Apelação Cível 0805240-15.2023.8 .19.0037, Rel. Des. Guilherme Braga
Peña
de Moraes,
j .
08.05.2025. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08082705820238190037, Relator.: Des(a
) .
MARCEL LAGUNA DUQUE ESTRADA, Data de Julgamento: 28/08/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/09/
2025)[
g.n.]

“DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PEDIDO GENÉRICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para assegurar o fornecimento do medicamento Keytruda 100mg (Pembrolizumabe), prescrito para o tratamento de Linfoma de Hodgkin refratário a outras terapias.2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência concedida e rejeitando o pleito genérico de fornecimento de outros medicamentos e produtos complementares. Além disso, condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido genérico de fornecimento de outros medicamentos e produtos complementares se enquadra nas hipóteses excepcionais do §1º do art. 324 do CPC; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente arbitrados por equidade.

III. Razões de decidir

4.A jurisprudência do STJ admite a inclusão ou substituição de fármacos em ações de fornecimento de medicamentos, desde que devidamente justificados pelo médico assistente e vinculados à mesma moléstia. Contudo, a hipótese dos autos configura pedido amplo e abstrato, sem suporte em elementos concretos, o que inviabiliza seu acolhimento. 5.O pedido genérico de fornecimento de medicamentos e produtos complementares não encontra respaldo no laudo médico, que afirmou ser o medicamento pleiteado “a última opção terapêutica”. 6. O deferimento de pleitos genéricos e indeterminados viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de gerar insegurança jurídica e dificultar o planejamento da assistência farmacêutica pelos entes públicos. 7. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade afigura-se possível, porquanto o proveito econômico desta demanda é inestimável. 8. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076, fixou a tese de que a fixação de honorários por equidade é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto. 9. No particular, a demanda versa sobre fornecimento de medicamento, o que, à luz da jurisprudência do STJ e deste TJRJ, caracteriza proveito econômico inestimável. Aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido genérico de fornecimento de medicamentos e produtos complementares, sem amparo na petição inicial e sem justificativa médica específica, não se enquadra nas hipóteses excepcionais do §1º do art. 324 do CPC.
2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível em demandas em que se persegue o fornecimento de medicamentos, pois caracterizado proveito econômico inestimável”._________________________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 324, §1º, e 85, §8º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1905973/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.12.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1076 (REsp 1850512/SP); TJRJ, Apelação 0009315-73.2021.8.19.0014, Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 23.01.2024; TJRJ, Apelação 0038162-06.2017.8.19.0021, Rel. Des. Maria Aglae Tedesco Vilardo, j. 10.10.2024.(0805150-41.2022.8.19.0037 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA - Julgamento: 12/03/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL))”
.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA PELO SUS . PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a disponibilização de exames de videolaringoscopia, no prazo de 180 dias, para todos os usuários do SUS residentes no Estado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30 .000,00 (trinta mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a condenação imposta ao Estado, na forma de pedido genérico, é válida à luz da legislação processual e do princípio da separação dos poderes; III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido inicial, ao determinar a disponibilização do exame de
videolaringoscopia
para todos os usuários do SUS residentes no Estado, apresenta-se genérico e desacompanhado de elementos concretos, contrariando o disposto no art. 324 do CPC, que exige a formulação de pedidos determinados, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.
4 .
A jurisprudência consolidada admite pedidos genéricos em ações civis públicas apenas quando for possível individualizar a pretensão de maneira clara e objetiva, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso em análise. 5. Diante da ausência de elementos específicos que respaldem a condenação genérica, impõe-se o julgamento de improcedência da ação. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento: 1. É inviável a condenação do Poder Público ao cumprimento de obrigações de fazer fundadas em pedidos genéricos que não atendam às hipóteses previstas no art . 324, § 1º, do CPC.
Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00310986820198080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)”

Portanto, a condenação deve ser limitada ao que foi pedido e comprovado nos autos:
(a) transferência da autora
, com transporte compatível;
(b)

consulta/avaliação por médico psiquiatra
, admitida a realização na rede privada apenas quando houver prescrição específica e indisponibilidade concreta do procedimento na rede pública. Tal delimitação compatibiliza o direito fundamental à saúde com a necessária precisão do título judicial, evitando obrigações genéricas, indefinidas e desprovidas de atualidade, em respeito aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal.

No que concerne à alegação de ilegitimidade do Município de Alta Floresta para cumprir a obrigação, sustenta-se que o tratamento pleiteado integra o rol de procedimentos classificados como de média/alta complexidade, de gestão prioritária do Estado de Mato Grosso.

O art. 198 da Constituição Federal dispõe:

“
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III – participação da comunidade.”

O Sistema Único de Saúde estrutura-se, portanto, sob o modelo de descentralização e hierarquização, com repartição de competências administrativas e financeiras entre os entes federativos, sem prejuízo da solidariedade jurídica na prestação do serviço público essencial.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que a responsabilidade dos entes é solidária, cabendo ao magistrado, no momento do cumprimento da obrigação, direcioná-la ao ente competente, conforme a natureza do procedimento e a organização administrativa do SUS:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A conjugação entre a solidariedade e a descentralização significa que o cidadão pode acionar qualquer ente federado para ver assegurado seu direito à saúde, mas ao magistrado compete, no plano do cumprimento, indicar o ente primariamente responsável, conforme a natureza do procedimento e a divisão administrativa do SUS.

No caso dos autos, a documentação técnica evidencia que o procedimento requisitado
( consulta
/avaliação psiquiátrica em leito clínico)
enquadra-se
na esfera de Média e Alta Complexidade, cuja gestão e execução compete, de forma primária, ao Estado de Mato Grosso.

Essa conclusão alinha-se não apenas à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, mas também aos Enunciados 8 e 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que assim dispõem:

“Enunciado nº 8 – Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

“Enunciado nº 60 – A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Este Egrégio Tribunal de Justiça igualmente já se manifestou nesse sentido.

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO CONFORME COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município e pelo Estado contra sentença que determinou a disponibilização de tratamento de UTI Adulto – Tipo II e tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico grave.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a competência para fornecimento do tratamento de saúde entre os entes federativos; (
ii
) a forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde é solidária, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793).

4. O Sistema Único de Saúde contempla regras administrativas de repartição de competências, facultando ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a um ente específico, sem óbice de ulterior redirecionamento.

5. No caso concreto, o procedimento médico caracteriza-se como tratamento de média/alta complexidade, cuja competência primária recai sobre o Estado de Mato Grosso.

6. Quanto aos honorários advocatícios, em consonância com o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a fixação por apreciação equitativa, afastando-se a sistemática prevista no art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos detêm responsabilidade solidária em demandas prestacionais de saúde; 2. O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação a ente específico, observadas as regras administrativas de competência; 3. Tratamentos de média/alta complexidade são, primariamente, de responsabilidade do Estado; 4. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem vinculação ao valor da causa.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF; CPC, art. 85; Enunciados n. 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

(N.U 1025957-21.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença
, a fim de que o cumprimento da obrigação seja direcionado, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, preservando-se, no entanto, a responsabilidade solidária do Município de Alta Floresta. Tal medida visa não apenas à efetividade da tutela jurisdicional, mas também à racionalidade administrativa e à adequada repartição dos encargos entre os entes federativos, permitindo, inclusive, eventual direito de regresso, caso necessário.

IV
. 1. RECURSO DA DEFENSÓRIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

É incontroverso que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), do Supremo Tribunal Federal:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

A orientação possui caráter vinculante, impondo-se a sua observância pelos tribunais. Exemplo disso é recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal também vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002, em conjunto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que estabeleceu a necessidade de fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

No caso em apreço, reconhece-se o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados segundo os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC
, levando em conta o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Considerando os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido
,
e a natureza personalíssima da tutela jurisdicional em matéria de saúde, arbitro os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do entendimento consolidado no Tema 793/STF
, a responsabilidade solidária entre os entes federativos também alcança o pagamento da verba honorária, motivo pelo qual o encargo deve ser suportado em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta.

Esse é, inclusive, o entendimento assentado nesta Corte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.”

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025) (negritei)”

Assim, deve ser reconhecido o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 3.000,00, a serem pagos solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pelo Município de Alta Floresta e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
apenas para restringir a condenação aos limites do pedido e da prova produzida, de modo que a obrigação se limita ao fornecimento do transporte adequado e à garantia de avaliação/consulta da autora por médico psiquiatra, inclusive na rede privada quando comprovada a indisponibilidade na rede pública; quanto ao direcionamento do cumprimento, determino que a obrigação seja cumprida, prioritariamente, pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Alta Floresta;
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
, para reconhecer o direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados solidariamente, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública (Tema 1.002/STF). Mantêm-se
incólumes
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025